Tribunal: TJDFT
Processo: 0014581-63.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Expeça-se o alvará das quantias depositadas (ID 18419591) e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (ID 18419591), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada, qual seja: "M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3". No caso, não cabe nem retificação nem expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Os cálculos da execução (ID 16614494) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou no acórdão dos embargos à execução (ID 11499938), cujo comando é seguinte: “...nos cálculos, a partir de 30/06/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR), limitadas as diferenças à data de 14/08/2012”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 11499950). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada no acórdão e da preclusão. Assim, indefiro o pedido de retificação das RPVs já adimplidas (ID 18419591 – herdeiros e ID 11500025 – honorários de sucumbência). O advogado pede, ainda, “seja cancelado o precatório de ID no 11499960 - Pág. 2 em relação honorários contratuais e incluído a reserva em nome de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, em cada requisitório dos sucessores do de cujus, devendo, assim, ser retificado as requisições expedidas para incluir os valores devidos de honorários contratuais, conforme requerido na petição de ID no 11500056”. A pretensão não pode ser acolhida, pois ocorreu a preclusão também nessa questão. Na petição ID 11499999, o advogado postulou a retificação de tal precatório (ID 11499960), referente ao crédito do exequente principal, para que fosse fracionado entre os herdeiros habilitados. Nada mencionou a respeito do precatório dos honorários contratuais. Aliás, na mesma petição, incluiu, expressamente, o crédito total relativo aos honorários contratuais, sem qualquer menção a fracionamento, em “cada requisitório dos sucessores do de cujus”. De todo modo, além de as RPVs dos herdeiros já terem sido expedidas e pagas (ID 18419591), não cabe, por via transversa, transmudar o precatório dos honorários contratuais em RPVs, violando a regra do art. 8o do art. 100 da Constituição Federal. Deferido o fracionamento do valor do crédito principal da execução, com a expedição de RPVs em favor de cada um dos herdeiros habilitados (ID 11499999), essa questão foi impugnada pelo Distrito Federal, mas superada pelo acórdão do agravo interno ID 11499992, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado por decisão da Presidência deste TJDFT (11500014), mantida no acórdão do agravo interposto (ID 11500047), já transitado em julgado. Portanto, o fracionamento do precatório do crédito principal em RPVs, em favor de cada herdeiro, decorreu da necessidade de individualizar o crédito de cada um. A razão de fato e de direito foi a herança. Por óbvio, só se aplica a mesma razão de decidir onde há a mesma razão de ser. Não é o caso de precatório dos honorários contratuais em relação às RPVs decorrentes da herança do crédito principal. A razão de fato e de direito de cada requisitório é diversa. Assim, indefiro o pedido, que é reiteração da petição de ID 11500056, que também fica indeferida. Cancele-se o precatório do Espólio de José Andrade dos Santos (transformado em RPVs - herdeiros), mantendo-se o precatório da sociedade de advogados, referente aos honorários contratuais (ID 11499999). I. Brasília, 25 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator